Tribunal: STF
Processo: AR 1395
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-02-02
Data de publicação: 2006-02-02

Ementa:
EMENTA: Ação Rescisória. 2. Cálculo de benefício previdenciário. 3.
 Não auto-aplicabilidade do art. 202 da Carta Magna de 1988. 4.
Ausência das causas de rescisão. 5. Matéria pacificada na
jurisprudência desta Corte. 6. Ação que se julga improcedente